Tribunal: TJBA
Processo: 8061617-67.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061617-67.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ROBSON BISPO DE JESUS

Advogado(s)
:
UILIAM JESUS DOS SANTOS

AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS SERV DA SAUDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA - ASSEBA e outros (9)

Advogado(s)
:
JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ, ENY BITTENCOURT , NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, FLAVIO NEVES COSTA, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREJUDICADOS. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA
NA ORIGEM
. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL, EM RESPEITO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (ART. 1º,
INCISO III, DA CF). OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA AO
RESP Nº
1863973/SP (TEMA 1.085 DO STJ), SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. DECISÃO REFO
R
MADA.
A
GRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Embargos de Declaração prejudicados em razão do julgamento de mérito do recurso vertical.

2. A autonomia da vontade privada é desprovida de caráter absoluto, ante a necessidade de se garantir o mínimo existencial, em respeito ao primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana, consagrado no art. 1º, inciso III, da Constituição Federal.

3. Consoante entendimento firmado pelo STJ, em julgamento sob a sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema 1.085), “
S
ão lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento
”.

4. A limitação de descontos ao percentual 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do devedor é de observância obrigatória nos contratos cujo desconto é realizado diretamente na folha de pagamento, não se aplicando aos casos em que o desconto é efetuado em conta corrente. Reforma da decisão que se impõe.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8061617-67.2024.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

ROBSON BISPO DE JESUS
, e, como agravados,
ASSOCIAÇÃO DOS SERV. DA SAÚDE E AFINS DA ADM. DIRETA DO ESTADO DA BAHIA – ASSEBA
e
OUTROS (9)
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
julgar prejudicados
os Embargos de Declaração opostos pelo agravado BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S/A, e, no mérito, conhecer e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator